Tribunal: STF
Processo: ARE 1578343
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPERCENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N° 11.343/061. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DF DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMÉNTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NO ART. 212, DO CPP. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAR O APELANTE COMO MERO USUÁRIO. MANTIDO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DEMONSTRANDO A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALOR DO DIAMULTA. OMISSÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar: violação de domicílio. Discute-se o alcance do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República, à luz da interpretação conferida pelos tribunais superiores, em especial no Recurso Extraordinário n° 603.616/RO, pelo c. Supremo Tribunal Federal. 1.1. O presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses nas quais os tribunais têm considerado haver flagrante ilegalidade, pois a entrada dos policiais na residência somente ocorreu após a realização de diligências preliminares, seguidas da localização de entorpecentes ao lado da casa do réu, elementos concretos que constituem "fundadas razões" de que havia situação de flagrante em crime permanente, justificando a incursão na casa do suspeito, inexistindo, portanto, violação ao direito constitucional em voga. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: Indeferimento de pergunta. Cerceamento de defesa. Não se constata cerceamento de defesa na hipótese em que a pergunta fora indeferida porque tratava-se de pergunta anteriormente respondida, sendo o indeferimento legitimado em uma das hipóteses constantes do art. 212, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar: Ausência de fundamentação para a fixação da pena de multa. Não se constata nulidade na fixação da pena de multa de forma proporcional à pena corpórea. 4. À luz das diretrizes estabelecidas no art. 28 da Lei n° 11.343/06, constata-se que as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga, a localização de balança de precisão e vários sacolés, comumente utilizados por traficantes para acondicionar as drogas e distribuí-las à venda, não induzem à conclusão de que o apelante seria um mero usuário. Além disso, os policiais civis relataram a existência de inúmeras denúncias anônimas apontando o apelante como traficante de drogas. Todas essas circunstâncias permitem concluir, com segurança, que o apelante não guardava as substâncias entorpecentes simplesmente para uso próprio. 5. Embora não se desconheça a existência de relevantes fundamentos em sentido contrário, há julgados recentes, de ambas as turmas do c. Supremo Tribunal Federal, e do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a existência de ações penais em curso, conjugada com as circunstâncias concretas, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Tal entendimento é unânime no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça. 6. No caso vertente, o ora apelante, além da ação penal em curso por delito de mesma espécie, possuía inúmeras denúncias anônimas apontando-o como traficante de drogas, bem como seu próprio irmão declinou que já havia admoestado o apelante para que cessasse tal conduta criminosa, elementos que evidenciam a dedicação às atividades criminosas e que desautorizam a concessão do benefício. Jurisprudência. 7. A constatação de que a sentença foi omissa quanto ao valor do dia-multa, impõe a sua fixação no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Jurisprudência. 8 Recurso desprovido.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LVII, da Constituição Federal.



    A defesa alega, inicialmente, que “a suspeita de crime permanente há de ser devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, não se podendo cogitar de denúncias anônimas, desprovidas de qualquer outro arrimo probatório, que passem a autorizar, indistintamente, a violação de todo e qualquer domicílio, em completa afronta às premissas constitucionais”.



    Sustenta, ademais, que “além de restar impossibilitada a consideração de ações penais ou de inquéritos policiais em andamento para afastamento da causa de diminuição em função da ausência de base fática, dada a extinção de punibilidade apresentada nos autos, bem como pelo entendimento sedimentado neste Supremo Tribunal, impõe-se considerar que denúncias anônimas, desprovidas de qualquer registro, e comentários tecidos por pessoas menores e não ouvidas em juízo também não têm o condão de afastar a causa de diminuição”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo em relação ao Tema 280 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes ao Tema 280 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a resolução da controvérsia atinente à incidência ou não da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)



    Ademais, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de que a parte recorrida preenche os requisitos legais para a incidência da referida minorante.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.402.367-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/2/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente